Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0716618-46.2019.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 40555017 da execução de título extrajudicial n. 0043848-77.2014.8.07.0001) que estabeleceu que a remoção do combustível penhorado deve ser feita pelo exequente, aqui agravante. O recurso foi suspenso, em 31/01/2020, por conta da suspensão dos autos originários, diante do deferimento da recuperação judicial da executada agravada (id. 13800560). Considerando que a penhora, realizada em 13/03/2015 (id. 31259523 na origem), incidiu sobre combustíveis, produto com prazo de validade sabidamente reduzido, manifeste-se o agravante se remanesce o interesse recursal, tendo em vista a provável perda do objeto da penhora. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator